Tribunal: TJSP
Processo: 1017471-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
r Estadual no 813/1996 – Décimos incorporados que devem evoluir de acordo com a vantagem que deu origem à incorporação – Reforma da sentença em parte mínima para que a evolução ocorra de acordo com a patente na qual houve a prestação do serviço – Precedentes – Recurso da Fazenda Pública desprovido e reexame necessário provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1017471-47.2023.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – EVOLUÇÃO/REVALORIZAÇÃO DOS DÉCIMOS INCORPORADOS – Pretensão inicial de servidor público estadual voltada ao reconhecimento do direito à evolução/revalorização dos décimos incorporados da gratificação de representação por ele recebida enquanto em atividade – Possibilidade – Direito à evolução dos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – EVOLUÇÃO/REVALORIZAÇÃO DOS DÉCIMOS INCORPORADOS – Pretensão inicial de servidor público estadual voltada ao reconhecimento do direito à evolução/revalorização dos décimos incorporados da gratificação de representação por ele recebida enquanto em atividade – Possibilidade – Direito à evolução dos valores que se encontra expressamente previsto nos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 813/1996 – Décimos incorporados que devem evoluir de acordo com a vantagem que deu origem à incorporação – Reforma da sentença em parte mínima para que a evolução ocorra de acordo com a patente na qual houve a prestação do serviço – Precedentes – Recurso da Fazenda Pública desprovido e reexame necessário provido em parte.